Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA E CONTRA IDOSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER ATENUANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 3o (liderança) e caput, da Lei no 12.850/2013, e artigos 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal, em razão da participação em organização criminosa voltada à aplicação do golpe do falso precatório, com atuação reiterada e estruturalmente organizada para obtenção de vantagem ilícita contra vítimas, muitas delas idosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos, ensejando nulidade das provas; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelos crimes de organização criminosa e estelionato qualificado; e (iii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a irregularidade na cadeia de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prova, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto e de contaminação da evidência, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, notadamente pelos laudos periciais extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos, que revelaram o modus operandi e o vínculo associativo entre os réus, e pelo depoimento coeso da autoridade policial. O acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a participação dos apelantes na empreitada criminosa, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória e do princípio in dubio pro reo.
5. Demonstrada a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática reiterada de estelionatos qualificados, crime com pena máxima superior a quatro anos, mostra-se configurado o tipo do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.
6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea ao réu que admitiu a prática delitiva na fase policial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a confissão tenha sido parcial ou não utilizada como fundamento principal da condenação.
7. Correta a aplicação da regra do crime continuado (artigo 71, do Código Penal) para os cinco delitos de estelionato, com exasperação da pena em fração proporcional ao número de infrações, nos termos da Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça. Adequado, também, o reconhecimento do concurso material (artigo 69, do Código Penal) entre o crime de organização criminosa e os estelionatos, por se tratarem de delitos autônomos.
8. Fixadas as penas em patamar superior a 8 anos, mantém-se o regime inicial fechado. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do grupo criminoso, evidenciada pela estrutura e reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de FELIPE SAMPAIO DE LIMA parcialmente provido. Recursos de DAVID DA SILVA LINHARES e DANIEL LENYK CAVALCANTE MARTINS desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, d, 171, § 2o-A e § 4o; Código de Processo Penal, artigos 158-A a 158-F, 386, inciso VII, 563; Lei no 12.850/2013, artigos 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 997.014/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJe 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 21/03/2025; TJDFT, Acórdão 1892870, 0705677-86.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024, DJe 30/07/2024.